Tribunal: TJSP
Processo: 2263536-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença destinada ao pagamento dos ônus de sucumbência – Renúncia dos patronos originários – Ausência de constituição de novo procurador, mesmo após intimação pessoal – Irregularidade na representação do recorrente – Incidência da regra do art. 76, § 2.o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.